Tribunal: STF
Processo: Rcl 59922
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Associação Jardim Residencial Castanheira, em 23.5.2023, contra decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara do Trabalho de Sorocaba/SP, na Execução Provisória n. 0010039-46.2021.5.15.0109, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59.



O caso



    2. Em 27.4.2019, o juízo da Terceira Vara do Trabalho de Sorocaba/SP condenou a 4A Brasil Serviços de Telecomunicações Ltda. – Me e a Associação Jardim Residencial Castanheira ao pagamento de verbas trabalhistas em favor de Anderson Alves da Silva e estabeleceu a incidência de “Juros a partir do ajuizamento da ação e de forma simples (art. 39, § 1º, da Lei 8.177/91). Correção monetária de acordo com a Tabela Única para Atualização e Conversão de Débitos Trabalhistas e Súmula 381, do C.TST “ (fl. 7, e-doc. 8).



    O recurso ordinário interposto contra essa decisão teve provimento negado pela Terceira Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. O recurso de revista interposto pela Associação Jardim Residencial Castanheira foi inadmitido, decisão contra a qual foi interposto agravo de instrumento, o qual teve provimento negado. Essa decisão foi objeto de agravo regimental, que aguarda julgamento.



    Em 2021, foi iniciada a execução provisória da sentença (Execução Provisória em Autos Suplementares n. 00100039-46.2021.5.15.0109). O juízo da Terceira Vara do Trabalho de Sorocaba/SP, em 10.6.2021, determinou a apresentação de cálculos de liquidação e assinalou:



    “Na hipótese de ter transitado em julgado a decisão final da fase cognitiva sem expressa definição dos índices de correção monetária e taxa de juros, o débito deverá ser atualizado observando-se a decisão do Supremo Tribunal Federal nas ADC´s 58 e 59 e ADI´s 5867 e 6021, como medida de disciplina judiciária, tendo em vista o efeito vinculante e eficácia erga omnes, conforme o disposto no artigo 102, §2º, da Constituição Federal. Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedentes as ações diretas de inconstitucionalidade (ADI 5867 e 6021) e as ações declaratórias de constitucionalidade (ADC58 e 59), para conferir interpretação conforme à Constituição ao artigo 879, parágrafo 7º e ao artigo 899, parágrafo 4º, ambos da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017, para determinar a atualização dos créditos decorrentes das condenações judiciais e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho pelos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral, ou seja, incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e a partir da citação, a incidência somente da taxa SELIC (artigo 406 do Código Civil)” (fls. 3-4, e-doc. 9).



    Em 8.8.2022, ao examinar os embargos de declaração opostos pela Associação Jardim Residencial Castanheira na execução provisória do julgado, o juízo da Terceira Vara do Trabalho de Sorocaba/SP decidiu:



    “Ainda que em sede de execução provisória, devem prevalecer os exatos termos da sentença proferida nos autos principais, notadamente quando em face do tema não houve recurso expresso da parte interessada. Uma vez que houve delimitação expressa em sentença acerca dos critérios de correção monetária e juros de mora, nos termos do julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5867 e ADI 6021 proferido pelo STF, não sendo objeto do recurso e havendo trânsito em julgado quanto à matéria ora em discussão, não há que se falar em contradição e/ou omissão acerca do despacho id 769fa5f, porque perfeitamente fundamentado com o exato teor do julgado, não cabendo qualquer inovação nesse sentido no atual momento processual. Assim, deverá prevalecer a correção das verbas com a utilização da Taxa Referencial (TR) e aplicação dos juros simples de 1% ao mês, nos exatos termos da sentença. (…)



    Decorrido o prazo legal, prossiga-se o feito com a apreciação e homologação dos cálculos de liquidação id 669a5bb, na forma do despacho id 769fa5f, prosseguindo-se a execução provisória, inicialmente em face da empresa principal” (fls. 2-3, e-doc. 10). 



    A Associação Jardim Residencial Castanheira interpôs agravo de petição, não conhecido, e agravo de instrumento, cujo seguimento foi negado, em 13.4.2023, ao fundamento de que “a matéria apresentada somente pode ser inicialmente discutida por intermédio de embargos à execução” (fl. 4, e-doc. 11).



    3. Na apresente reclamação, a Associação Jardim Residencial Castanheira alega ter o juízo da Terceira Vara do Trabalho de Sorocaba/SP “determin[ado] a apresentação de novos cálculos, desta vez sem a observância dos parâmetros estabelecidos pelo STF, inovando ainda quanto ao contido na sentença de conhecimento” (fl. 3).



     



    Afirma que “o critério para atualização monetária foi alterado na fase de Execução para que a correção fosse feita utilizando a Taxa Referencial (TR), em flagrante desrespeito à Sentença proferida” (fl. 4).



    Sustenta “não h[aver] qualquer menção à utilização da TR na Sentença de conhecimento. Afinal, (…) determinou-se que a correção monetária seria calculada de acordo com a Tabela Única para Atualização e Conversão dos Débitos Trabalhistas e Súm. 381 do TST” (fl. 4).



    Acrescenta que “a decisão proferida pelo Juízo da 03ª Vara do Trabalho da Comarca de Sorocaba/SP nos autos da execução provisória agride de forma frontal a autoridade do Supremo Tribunal Federal” (fl. 6) e menciona precedentes que reputa favoráveis à sua tese jurídica.



     



    Requer seja “determina[da] a suspensão do trâmite da ExProvAS nº 0010039- 46.2021.5.15.0109, até o julgamento final desta reclamação” (fl. 9).



    Pede a procedência da presente reclamação para “cassa[r] definitivamente a decisão ilegal proferida nos autos da ExProvAS nº 0010039-46.2021.5.15.0109, para determinar a aplicação da decisão das ADCs 58/59 em sua integralidade, inclusive no que tange aos juros” (fl. 9).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao fixar que “deverá prevalecer a correção das verbas com a utilização da Taxa Referencial (TR) e aplicação dos juros simples de 1% ao mês, nos exatos termos da sentença“ (fl. 2, e-doc. 10), a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58. 



    6. Em 18.12.2020, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, este Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 7º do art. 879 e ao § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, alterada pela Lei n. 13.467/2017. Considerou-se, então, que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicados, até que sobrevenha definição legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, a dizer, incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



    Esta a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC). 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (DJe 7.4.2021).



    7. Na espécie em exame, a autoridade reclamada assentou que “deverá prevalecer a correção das verbas com a utilização da Taxa Referencial (TR) e aplicação dos juros simples de 1% ao mês, nos exatos termos da sentença (fls. 2, e-doc. 10). Entretanto, trata-se de execução provisória e, na sentença executada, não há manifestação expressa sobre os índices de correção monetária e de taxa de juros a serem aplicados, limitando-se o juízo sentenciante a determinar a incidência de “Juros a partir do ajuizamento da ação e de forma simples (art. 39, § 1º, da Lei 8.177/91) [e] Correção monetária de acordo com a Tabela Única para Atualização e Conversão de Débitos Trabalhistas e Súmula 381, do C.TST “ (fl. 7, e-doc. 8).



    Inexistindo adoção expressa, na fundamentação ou na parte dispositiva das decisões transitadas em julgado, de algum índice de juros ou correção monetária a ser aplicado na liquidação de sentença, o caso em análise não se enquadra nas hipóteses de modulação de efeitos elencadas no item 8 da decisão proferida por este Supremo Tribunal constante dos paradigmas indicados na presente reclamação. 



    Assim, ao determinar que “deverá prevalecer a correção das verbas com a utilização da Taxa Referencial (TR) e aplicação dos juros simples de 1% ao mês, nos exatos termos da sentença“ (fl. 2, e-doc. 10), a autoridade reclamada descumpriu os paradigmas de controle invocados nesta reclamação.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara do Trabalho de Sorocaba/SP na Execução Provisória n. 0010039-46.2021.5.15.0109 e determinar outra seja proferida como de direito, observando-se os limites definidos nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora